Tribunal: TJDFT
Processo: 0030766-18.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0030766-18.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSELY BELLAGAMBA NOGUEIRA, LUIS CARLOS NOGUEIRA, MARIA SYLVIA NOGUEIRA CURY, DAGOBERTO NOGUEIRA FILHO, EGIDIA BENTA MARTINS, ERI DO NASCIMENTO POLOTTO, ESILIA BENEDINI DAMIAN, FRANCISCO MAZZI, GILDA ANTONIA DA SILVA, MARIA APARECIDA CORREA REPRESENTANTE LEGAL: IZABEL ORIBE MAZZI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Rosely Bellagamba Nogueira, Luís Carlos Nogueira, Maria Sylvia Nogueira Cury, Dagoberto Nogueira Filho, Egidia Benta Martins, Eri do Nascimento Polotto, Esilia Benedini Damian, Francisco Mazzi, Gilda Antonia da Silva e Maria Aparecida Correa contra a sentença proferida no âmbito do presente Cumprimento Individual de Sentença proposto em desfavor do Banco do Brasil S.A, em que o d. Juízo a quo homologou os cálculos da contadoria, julgando, na sequência, extinta a execução, com julgamento do mérito, em face da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Nos termos da decisão de ID 13880096 proferida pelo e. Desembargador Sérgio Rocha, o feito fora extinto com resolução de mérito em relação à Maria Aparecida Correa (CPC, artigos 487, III, ‘b’ e 924, II), tendo em vista a celebração de acordo (ID 13724078). Na oportunidade, assim determinou: (...) Mantenha-se o sobrestamento do feito, em relação aos demais autores, até 05/02/2020, conforme determinado nos REs 632.212, 626.307, 591.797 e no REsp 1610789. P.I. Findo o prazo, os autores requereram o prosseguimento do feito (ID 24913415), enquanto o Banco do Brasil S/A defende a manutenção do sobrestamento conforme Tema 264 (ID 32288802). É o breve relato. DECIDO. Acerca do tema debatido no presente processo (expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão), faz-se necessário traçar um breve histórico. Conforme cediço, o excelso Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários no 631.363/SP, em decisão publicada em 05/02/2018, 632.212/SP, em 08/02/2018, 626.307/SP, em 01/02/2018, e 591.797/SP, em 01/02/2018, havia determinado o sobrestamento dos processos de repercussão geral (respectivamente Temas 284, 285, 264 e 265), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a fim de possibilitar que os interessados/poupadores manifestassem adesão à proposta de acordo coletivo formulada para resolução da controvérsia. Não obstante o transcurso do mencionado prazo, o plenário da Suprema Corte, em julgamento realizado no dia 29/05/2020, no bojo da ADPF n. 165/DF, com vistas a conferir maior efetividade à prestação jurisdicional, homologou também o Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos, pelo prazo inicial de 30 (trinta) meses, prorrogáveis por igual período, ficando tal prorrogação condicionada à análise de prestação de contas no tocante à adesão dos poupadores ao acordo. A propósito, em virtude da permanência da celeuma jurídica envolvendo o tema, da premente necessidade de harmonização da jurisprudência e da necessidade de se viabilizar a autocomposição das partes, as medidas adotadas para os temas 264 e 265 (Planos Bresser, Verão e de valores não bloqueados do Plano Collor I) foram estendidas aos temas 284 e 285 (valores bloqueados do Plano Collor I e Plano Collor II). Por sua clareza, confira-se a seguir o inteiro teor de recente decisão da Suprema Corte, proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes: Decisão: Ao analisar o contexto fático das ações, em trâmite nesta Corte, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos, entendo pela necessidade de harmonização das determinações emanadas por este Tribunal, especialmente, no que se refere à suspensão nacional das ações em curso. Vejamos. Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam: 1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos; 2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264); 4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e 5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285). Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285). TEMAS 265 e 264: Cumpre registrar que os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1o.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas. Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019. TEMAS 284 E 285: No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem. Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados. Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais. O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020, sem que tenha havido, até o momento, qualquer prorrogação. Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020. Decido. Feito esse breve resumo dos fatos, verifica-se que permanece válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli em 2010, ainda que com fundamento no RISTF, de todos os processos em fase recursal que tratassem de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e de valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Todavia, não subsiste determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor II e os valores bloqueados do Plano Collor I, o que tem causado grande insegurança e controvérsias quanto à aplicação do direito por parte dos tribunais de origem. Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toffoli, nos temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas 284 e 285). Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2021. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente (STF - RE: 631363 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/04/2021, Data de Publicação: 23/04/2021, grifo nosso). Com efeito, o presente feito não deve continuar suspenso, tendo em vista a ressalva quantos aos processos que se encontram em fase de cumprimento de sentença, hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. SOBRESTAMENTO. RE 626.307/SP STF. INAPLICÁVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo de origem, ante a configuração de inovação recursal e sua análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte. 2. Apesar da determinação de sobrestamento de todos os feitos envolvendo a cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários alegadamente decorrentes do Plano Bresser (1987) e Plano Verão (1989) em razão da repercussão geral conferida ao RE 623.307/SP, tal efeito não se aplica aos processos em fase de execução definitiva, como no caso dos autos. 2.1. A suspensão nacional dos feitos em que se discute expurgos inflacionários também foi indeferida pela atual relatora do recurso, Ministra Cármem Lúcia, em março de 2019. 3. "Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente." (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015) 4. Os honorários atinentes à fase de cumprimento de sentença, por não se confundirem com aqueles afetos à fase de conhecimento (honorários sucumbenciais), são devidos no presente caso. 4.1. No caso, não tendo havido o pagamento espontâneo do débito, mas mero depósito para garantia do juízo, devem ser arbitrados honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença. 5. Suscitada preliminar de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (TJDFT, Acórdão 1318382, 07455527720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sendo assim, INDEFIRO o pedido da instituição financeira apelada, ficando, por conseguinte, revogada a ordem de sobrestamento. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento da apelação. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora